Tribunal: TJES
Processo: 5003080-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003080-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003080-69.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARINA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência econômica é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. COBRANÇA AMPARADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL VIGENTE À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARINA DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade da Tarifa de Avaliação do Bem e do Seguro Prestamista, determinando a restituição simples dos valores, mediante abatimento no saldo devedor, porém, indeferindo os pleitos de repetição em dobro e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, alegando má-fé da instituição financeira. Pugna, ainda, pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de desvio produtivo e caráter punitivo da medida.

3.

Em contrapartida, o recorrido defende
a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, quando cabível.

5.

O cerne da devolutividade recursal limita-se à modalidade de repetição do indébito e à configuração de danos morais, uma vez que a declaração de nulidade das tarifas na origem não merece reparo. Andou bem o magistrado sentenciante ao reconhecer que a Tarifa de Avaliação careceu de prova da efetiva prestação do serviço, em dissonância com o Tema 958 do STJ, bem como ao vislumbrar a prática abusiva de venda casada na contratação do Seguro Prestamista, alinhando-se ao entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

No tocante à forma de repetição do indébito, não assiste razão à recorrente. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, a hipótese dos autos não se amolda às condições da repetição em dobro previstas no referido dispositivo legal, vez que os pagamentos decorreram de cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, a qual foi ocasionalmente revista judicialmente, não se verificando a hipótese de pagamento indevido decorrente de má-fé.

7.

Nesse cenário, a desconstituição judicial de obrigações contratuais não induz, automaticamente, à presunção de má-fé da instituição financeira ou à violação da boa-fé objetiva. Por conseguinte, a restituição deve se dar de forma simples, visando unicamente anular os efeitos financeiros da cláusula invalidada e readequar o contrato aos parâmetros legais.

8.

Outrossim, não se constata a incidência de dano moral na espécie, pois o recorrente não demonstrou ter suportado prejuízos que extrapolassem o mero aborrecimento, tampouco apresentou elementos que comprovem lesão à sua personalidade. Não restou comprovada qualquer situação excepcional, como inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória da consumidora, que justificasse a reparação extrapatrimonial. O aborrecimento decorrente de divergência na interpretação de cláusulas contratuais é fato inerente à vida em sociedade e às relações comerciais, não ensejando dano moral indenizável.

9.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se encontra consolidada no entendimento de que: "A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais" (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)), conforme ressaltado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

10. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)